Tribunal: TJMT
Processo: 0005667-61.2012.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005667-61.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 77.441.400/0001-67 (APELADO), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), JONATAS MACHADO DE LIMA JUNIOR - CPF: 700.834.791-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABGAIL MACHADO APOLO DOS SANTOS - CPF: 274.897.441-72 (APELANTE), SALMA ELIAS EID SERIGATO - CPF: 018.662.479-48 (ADVOGADO), VICTOR CARDOSO FERREIRA LUIZ - CPF: 108.979.969-17 (ADVOGADO), ABGAIL MACHADO APOLO DOS SANTOS - CPF: 274.897.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA - CONSÓRCIO – PARCELAS EM ATRASO DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As razões recursais rebatem enfaticamente a sentença, de modo que não configurada ausência de dialeticidade recursal.

A decisão se limitou sobre as parcelas vencidas naquela época, sendo determinado o pedido e não sobre todo o contrato, de modo que a coisa julgada não se impõe ao caso, com relação as demais parcelas cobradas posteriormente englobando todo o contrato. O artigo 502 do CPC dispõe:
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Deve incidir todo o saldo devedor, e demais despesas deduzindo-se daí o valor de venda do veículo, de acordo com o cálculo apresentado pela apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021